Tribunal: TJDFT
Processo: 0714579-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM DIVERSOS APARELHOS ELETRÔNICOS. LAUDOS TÉCNICOS JUNTADOS PELAS PARTES. PROVAS APONTADAS PELA RÉ INSUFICIENTES PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR A RESPONSABILIDADE POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS PARA O CONSUMIDOR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.897,80 a título de danos materiais face os prejuízos pela queima de vários aparelhos eletrônicos decorrente de queda de energia elétrica. Em seu recurso, aduz preliminar de incompetência dos juizados especiais, face a necessidade de perícia técnica para apurar se os danos foram decorrentes de problema na distribuição de energia. No mérito, sustenta que a sentença desconsiderou as provas técnicas e registros apresentadas pela concessionária, que são objeto de auditoria pela certificadora ISO 9001 e pela ANEEL, gerando presunção de legitimidade e veracidade, sendo que ausente prova em sentido contrário aos documentos por ela apresentados. Assim, alega que deve ser respeitada a norma “Prodist – Módulo 9” editada pela Aneel, a qual estabelece os requisitos para as solicitações de ressarcimentos por danos causados em equipamentos elétricos, que exige o nexo causal, sendo que o laudo técnico aponta que não houve interrupção, distúrbio ou oscilação de energia na unidade consumidora da parte autora, o que resulta no indeferimento do pedido, sendo insuficientes os meros orçamentos apresentados na inicial. Adiante, salienta que as evidências apontam a possibilidade de que os danos de natureza elétrica foram ocasionados por descargas atmosféricas diretamente na residência da parte autora, eis que não atingiram a rede da CEB, devendo a unidade consumidora possuir a adequação técnica da ABNT para evitar tais danos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 2155899-21559000). Contrarrazões apresentadas (ID 21559005).
III. Intimada a apresentar contrarrazões, a parte autora juntou aos autos o documento ID 21559005, onde sustenta a intempestividade da peça recursal. Não obstante, ainda que a sentença tenha sido disponibilizada no DJe de 18/09/2020 (DJe no 176/2020, pág. 991), cumpre assinalar que aquela intimação era direcionada apenas para a parte autora, uma vez que a intimação da parte ré é efetivada mediante expedição eletrônica, a teor do regulamentado pelo artigo 5o e parágrafos da Lei 11.419/2006 e também pela Portaria GPR 239/2019 do TJDFT. Assim, considerando que a parte ré não acessou o sistema para visualizar a sentença, o próprio PJe assinalou que “o sistema registrou ciência em 28/09/2020 às 23:59:59”, devendo o registro efetivado pelo sistema ser computado como termo a quo, razão pela qual o prazo recursal era até o dia 13/10/2020, sendo tempestivo o recurso protocolado nesta data. Assim, rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso.
IV. Também não prospera a preliminar de incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia técnica. Isso porque as provas nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, uma vez que a parte autora trouxe na inicial as provas que poderia produzir, juntando aos autos os documentos dos bens com os respectivos orçamentos para os reparos, onde se constata, dentre outros, danos das placas principais, fontes e circuito de inicialização dos aparelhos que alega terem sido danificados face a alteração da tensão na rede de distribuição de energia ocorrida em 17/11/2019, entre 13 e 18 horas. Ademais, juntou os pedidos de ressarcimento formulados perante a parte ré, que foram indeferidos pela CEB sem que a concessionária tenha apurado a necessidade de perícia nos aparelhos, uma vez que concluiu pela ausência de perturbação no sistema de energia elétrica (ID 21558533). Lado outro, a parte ré colacionou as telas dos seus sistemas, acompanhadas do seu laudo técnico para subsidiar as suas alegações (ID 21558980-21558989). Portanto, desnecessária a realização de prova pericial. Preliminar rejeitada.
V. A requerida, como concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários do serviço. Ademais, também é certo que relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, de forma que a controvérsia deve ser dirimida de acordo com os preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, não se desconhece que a Resolução no 414/2010 elenca o procedimento e situações que autorizam a negativa do pedido de ressarcimento pelos danos na energia elétrica.
VI. No caso, a parte autora esclarece que durante a tarde do dia 11 de novembro ocorreram tensões na rede de distribuição de energia elétrica, acarretando danos em duas televisões, um computador, três câmeras, um DVR, um aparelho receptor, um vídeo porteiro e um painel de LED, sendo que os relatórios de reparo das assistências técnicas (ID 21558534-21558540) apontam para danos que mencionam, em síntese, as placas principais, fontes e circuito de inicialização dos aparelhos.
VII. Lado outro, a concessionária emitiu laudo técnico ID 21558986, onde consta a informação de ausência de perturbações na rede de distribuição de energia, tampouco no fornecimento de energia naquele período.
VIII. Assim, não obstante a parte ré sustentar a veracidade do seu laudo, amparado nas regras da Aneel e na certificação ISO 9001, a alegação de ausência de constatação de perturbações na distribuição da energia naquela região não é suficiente para afastar a verossimilhança das provas produzidas pela parte autora. Para tanto, é possível identificar que a parte autora formulou as provas que lhe eram possíveis, sendo que os orçamentos apontam danos em diversos aparelhos, sempre envolvendo placas eletrônicas, em geral relacionadas a placas relacionadas a inicialização dos aparelhos danificados. O “Módulo 9 do PRODIST” emitido pela Aneel atesta, nos seus itens 5.2 e 5.3, que “a existência de dano elétrico no equipamento objeto da solicitação pode ser examinada na conclusão do Laudo de Oficina”, sendo que o conceito de laudo de oficina naquele ato normativo significa “o documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para conserto do mesmo” (disponível em: http://www2.aneel.gov.br/arquivos/PDF/Modulo9_Revisao_0.pdf). No caso, face a existência de diversos aparelhos com defeito concomitante nas placas principais é possível concluir a partir da análise conjunta dos orçamentos que o dano teve origem na rede elétrica. Ainda, a 1a Turma Cível deste TJDFT em outra demanda envolvendo a ré salientou o teor da Súmula 015/2015 da Aneel, que assim dispõe: “simulações computacionais não são suficientes para afastar a presunção de nexo de causalidade de perturbações na rede com danos elétricos em equipamentos de consumidor e não eximem a distribuidora da responsabilidade pelo ressarcimento”. (Acórdão 1261224, 07096677920198070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IX. Adiante, não deve prosperar a tese da parte ré para afastar a sua responsabilidade sob a alegação de ausência de perturbações na rede, até porque não pode a concessionária se eximir do seu dever buscando atribuir o ônus de proteção das descargas atmosféricas à unidade consumidora do autor, uma vez que a propagação das descargas até a rede elétrica do usuário ocorrem por falhas no procedimento da concessionária, que poderia evitar tais consequências mediante a instalação de para-raios na sua rede.
X. Neste sentido, assim se manifestou a 4a Turma Cível deste TJDFT em caso similar, quando do confronto entre as provas produzidas pela parte autora em face do laudo técnico da concessionária: (Acórdão 1258856, 07331096220188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em tempo, também cumpre esclarecer que os precedentes colacionados pela parte ré não possuem efeito vinculante.
XI. Portanto, não prevalece a ausência de responsabilidade da ré, uma vez que não comprovou a inexistência do nexo causal. Assim, deve ser mantida a sentença vergastada, eis que demonstrado que os danos nos equipamentos eletrônicos foram provenientes da oscilação na energia elétrica e face a responsabilidade objetiva da concessionária, acrescida da ausência de elementos a indicar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.